Tribunal: TJSP
Processo: 3006436-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Reconhecimento do direito do servidor à inclusão de 50% do valor do Prêmio de Incentivo no cálculo do 13o salário e adicionais de férias – Executada que alega ilegitimidade passiva por se tratar de servidor autárquico do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo – Arguição somente em fase de execução – Impossibilidade – Preclusão –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Reconhecimento do direito do servidor à inclusão de 50% do valor do Prêmio de Incentivo no cálculo do 13o salário e adicionais de férias – Executada que alega ilegitimidade passiva por se tratar de servidor autárquico do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo – Arguição somente em fase de execução – Impossibilidade – Preclusão – Coisa Julgada – Inteligência do art. 485, § 3o, do CPC – Precedentes do STJ e desta Corte – Decisão mantida – Recurso não provido.